Tribunal: TJDFT
Processo: 0035422-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA PENAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Impasses burocráticos da Administração Pública fazem parte da natureza complexa do desenvolvimento de um empreendimento de construção civil, não configurando caso fortuito nem motivo de força maior.
2.O caráter ilícito da conduta da empresa enseja a presunção do dano ao patrimônio do comprador, razão pela qual são devidos os lucros cessantes.
3.Impossível a inversão da cláusula contratual que penaliza a inadimplência do adquirente, porquanto a indenização a título de lucros cessantes visa a recomposição dos danos materiais advindos do atraso no cumprimento do contrato, coincidindo com a natureza compensatória alçada pela inversão.
4.Caso em análise em que se verifica que a impossibilidade de inversão da cláusula penal leva à prejudicialidade do recurso da autora quanto à incidência de juros e correção monetária.
5. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.